Tribunal: TJMT
Processo: 1024394-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024394-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS - CPF: 050.405.441-46 (PACIENTE), Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina - MT (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA – PACIENTE USUÁRIO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE APETRECHOS INDICADORES DE MERCANCIA – PACIENTE NÃO FOI FLAGRANDO VENDENDO DROGAS – DESCABIMENTO – SUBSTÂNCIAS SEPARADAS EM 14 PORÇÕES – TIPO PENAL DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
IMPROCEDÊNCIA
– GARANTIA CONSTITUCIONAL SEM CARÁTER ABSOLUTO – FLAGRANTE DELITO CONFIRMADO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTODIADO REINCIDENTE –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido
de desclassificação de
condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josiquel Paulo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
152169173:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.11.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA) e durante a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a reincidência do custodiado.

Defende que a medida constritiva é ilegal, porque deriva de busca domiciliar fundada exclusivamente em denúncias anônimas que não foram devidamente apuradas com monitoramento prévio e que não houve a ocorrência de flagrante delito.

Ressalta que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima (3g de pasta-base de cocaína) e que não foram encontrados outros apetrechos que indicassem a prática de traficância, como balança de precisão, pinos, embalagens, etc, o que indica que se trata de caso de posse de droga para consumo pessoal.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 151900663).

Acostou documentos (Id. 151900664 ao Id. 151900667).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 152621723).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
152984160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Josiquel Paulo dos Santos
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA).

Defende a ilegalidade da medida constritiva, porque os policiais militares entraram na casa do paciente sem mandado de busca e apreensão e não realizaram monitoramento prévio para averiguar as denúncias anônimas que o apontavam como traficante de entorpecentes, de forma que todas as provas tem derivação ilícita.

Além disso, afirma que “
que o Paciente JOSIQUEL foi detido portando apenas 03 (três) gramas de pasta base de cocaína, totalmente desacompanha de apetrechos que normalmente são utilizados para a prática da mercancia de drogas, tais como: balança de precisão, materiais usados para dolagem de drogas, pinos, tubos, embalagens, sacolinhas plásticas, etc
.”

Por fim, aduz que as circunstâncias do fato e a pouca quantidade de droga apreendida conduzem à conclusão de que o custodiado se trata de usuário de drogas, sobretudo porque não foi flagrado comercializando entorpecentes, de modo que não subsiste a necessidade de manutenção da prisão em razão da pena máxima cominada ao delito.

In casu,
analisando
o Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id. 151900665, p. 3), verifico que os policiais responsáveis pela apreensão receberam queixas, vídeos e fotografias de que a casa do paciente era usada como ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual se deslocaram ao local para averiguar, oportunidade em que encontraram o custodiado na calçada e procederam à abordagem.

Durante a abordagem, localizaram duas porções de entorpecente e um simulacro de arma de fogo em poder do paciente e, diante do flagrante delito, iniciaram a revista na residência, onde encontraram mais 12 porções de pasta-base de cocaína.

Em razão desses fatos, o paciente foi preso e conduzido à delegacia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Com relação a necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo inicialmente que a infração penal em apuração trata-se de crime equiparado à hediondo cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos, portanto preenchido o requisito objetivo do artigo 313, inciso I do CPP.

Ademais, considerando que os elementos informativos carreados aos autos demonstram a materialidade da infração (termo de apreensão de pasta base de cocaína e simulacro de arma de fogo tipo pistola) e indícios suficientes de autoria em desfavor do custodiado preso em flagrante no contexto de tráfico, verifico a presença do fummus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, verifico que o custodiado é reincidente e possui processo penal em aberto, impondo-se sua segregação social para evitar a reiteração delituosa, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública
.

Registro ainda que, no caso dos autos, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) está demonstrada pelo fato da suposta boca de fumo se encontrar próximo a estabelecimento de ensino, potencializando a corrupção de menores.

Nesses termos considerando que estão presentes os requisitos objetivos e, por ora, os requisitos subjetivos da prisão preventiva, acolho a manifestação ministerial, e CONVERTO a prisão em flagrante de JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS em prisão preventiva, indeferindo o pedido da defesa.”

(Id. 151900664).

Embora o impetrante sustente a ilegalidade da ação dos policiais porque adentraram no imóvel sem ordem judicial, importante ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é uma garantia com
status
constitucional, porém não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, verifico que, diante de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico, os policiais se deslocaram até o local e visualizaram o custodiado em frente à residência, onde o abordaram e localizaram em seu poder parte das substâncias apreendidas.

Em continuidade, adentraram no imóvel em razão do flagrante delito, procedendo com o cumprimento do dever de zelar pela incolumidade pública, escudados pela Constituição da República, de forma que não há falar em ilegalidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela derivada.

Importa esclarecer que o delito em apuração é de ação múltipla ou de conteúdo típico alternativo, não sendo necessário que o agente seja flagrado praticando a venda de entorpecentes. Assim, basta a prática de um dos verbos do núcleo do tipo penal para que se configure o tráfico de entorpecentes e,
in casu,
o paciente foi flagrado guardando, em sua residência, 14 porções de cocaína, havendo, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva do delito em apuração.

De qualquer forma,
convém lembrar que o
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido
de desclassificação de
condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito.

Quanto à manutenção da custódia constritiva, s
abe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na hipótese, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
,
visto que o paciente é reincidente, possuindo o executivo de pena n. 0002683-35.2016.8.11.0012 pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas, de forma que medidas diversas da prisão não se mostram adequadas para impedir a reiteração delitiva.

Em relação a tese de que foi apreendida pouca quantidade de droga com o custodiado, o que indica tratar-se de caso de droga para consumo pessoal,
impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022